Tribunal: STJ
Processo: 1410012-44.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832077 - MS (2025/0010494-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - DF012151
BENITO CID CONDE NETO - DF040147
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO
PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e
apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no
patrimônio do credor fiduciário (...). Assiste ao devedor fiduciário o direito à
prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via
adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no AREsp n.
2.195.038/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
9/3/2023
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50589790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e2b37d4-1d87-46d9-91e5-22212e782464

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832077 - MS (2025/0010494-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - DF012151
BENITO CID CONDE NETO - DF040147
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO
PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e
apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no
patrimônio do credor fiduciário (...). Assiste ao devedor fiduciário o direito à
prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via
adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no AREsp n.
2.195.038/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
9/3/2023
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática desta Relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 83
/STJ, pois resta devidamente demonstrado nas razões do Recurso Especial a divergência entre a
decisão que foi mantida e a jurisprudência pacífica dos demais Tribunais pátrios, inexistindo
qualquer decisão deste Sodalício em contrário.
Reitera que a violação ao art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, bem como dissídio
jurisprudencial, sustentando, que é cabível, nos autos da busca a apreensão a prestação de contas
por parte do recorrido em relação à venda do bem a terceiros, emprego do preço no pagamento
de créditos e despesas e entrega ao recorrente do saldo apurado.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Documento eletrônico VDA50303923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:17
Código de Controle do Documento: 424dae97-c255-4850-892a-1b8bdc57bf51

Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (e-STJ fl. 144)
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, no que se refere à tese de que é cabível, nos
autos da busca a apreensão a prestação de contas por parte do recorrido em relação à venda do
bem objeto da lide, a Corte de origem assim decidiu:

"Insurgiu o recorrente aos termos da decisão proferida pelo juiz da 2a Vara
Bancaria desta Capital nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra
si pelo Banco GM S/A nos seguintes termos:
Não obstante as razões expostas, indefiro o pedido de "prestação de
contas" formulado por via oblíqua à f. 356, porquanto excedente aos
limites da demanda, cuja prestação jurisdicional restou exaurida com
prolação de sentença definitiva, cabendo adoção de via pertinente para
busca da pretensão manifesta, além do presente feito, já encerrado 1 .

Ao resolver monocraticamente o agravo de instrumento preservei o comando
do juiz, e a mantenho, fundando:
...
A legislação especial aplicável ao caso, o Decreto-Lei no 911/69, prevê
a prestação de contas, isso é certo, não adota, lado outro, que a via seja
a nos autos de busca e apreensão.
Alias, a linha de defesa do agravante contraria os julgados do STJ
citados como pode ser conferido dos seguintes trechos das ementas
colacionadas:
... 2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação
do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de
eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não
podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e
apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem
no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes ....(STJ - REsp:
1742102 MG 2018/0117624-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: , T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 23/03/2023
DJe
).
04/04/2023

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
NO
ÂMBITO
DA
PRÓPRIA
DEMANDA.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ... ( AgInt no REsp n. 1.866.396
/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)”
20/9/2021
23/9/2021

..6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação
do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de
eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser
discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que,
como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem
no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o
direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém
tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de
exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. ( REsp n.
1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.). (f. 6-7)
22/9/2020
28/9/2020

Documento eletrônico VDA50303923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:17
Código de Controle do Documento: 424dae97-c255-4850-892a-1b8bdc57bf51

Causa espécie o causídico que representa o agravante interpor este
recurso. Digo isso porque situação idêntica, patrocinada pelo próprio,
foi por ele submetida ao julgo do Superior Tribunal de Justiça, pelo
menos em dois recursos, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E
APREENSÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DO
SALDO
REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR
CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e
apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no
patrimônio do credor fiduciário (...). [Assiste ao devedor fiduciário o
direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas
pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no
AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em , DJe de ).

2. Agravo interno
6/3/2023 9/3/2023
provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar
provimento ao recurso especial.(STJ, AgInt no AREsp 2324008/MS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, j. 04.09.2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA
EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO
AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a
consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o
direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas
pela via adequada da ação de exigir/prestar contas.
3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
9/3/2023
).

Depreende da transcrição a insistência do recorrente em demover uma
decisão sem, contudo, trazer argumentos plausíveis. A sua linha de
defesa bate de frente com precedentes do STJ, com entendimento
consolidado diga-se de passagem." (e-STJ fls. 42/44)
O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VENDA DO BEM. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO.
AÇÃO AUTÔNOMA. INDISPENSABILIDADE.
1. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor
alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo
remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas incidentalmente
no bojo da ação de busca e apreensão, devendo o devedor fiduciante se
socorrer da via adequada para tanto, qual seja, a ação autônoma de exigir
contas.
2. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.171.497/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E
Documento eletrônico VDA50303923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:17
Código de Controle do Documento: 424dae97-c255-4850-892a-1b8bdc57bf51

APREENSÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DO
SALDO
REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e
apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no
patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à
prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via
(AgInt no AgInt no AREsp
adequada da ação de exigir/prestar contas"
2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em ,
DJe de ).

6/3/2023 9/3/2023
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para
negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.324.008/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
8/9/2023

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO
DECRETO No 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM - TRIBUNAL A QUO QUE, DE
OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE ANALISADO PEDIDO DA
DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO, CARREANDO Á
DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALIENAÇÃO
E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA
PARTE RÉ.
Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o
preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da
propriedade fiduciária pelo Decreto no 911/69.
1. É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária
decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o
valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de
terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do
quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a
entrada em vigor da Lei no 13.043/2014, que alterou o art. 2° do Decreto-Lei
no 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor
fiduciário de prestar contas.
2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor
alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo
remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas,
incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à
consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
Precedentes.
2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento
processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária
contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno dos
autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do pleito
formulado pela ré.
Incidência do princípio do non reformatio in pejus.
3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor
fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a
alienação e eventual saldo remanescente.
(REsp n. 1.742.102/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/3/2023
4/4/2023
Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide, in casu, o óbice processual
sedimentado no verbete da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, frise-se, ademais, que nenhum dos precedentes citados nas razões do agravo
interno demonstra entendimento recente desta Corte Superior no sentido do cabimento da
Documento eletrônico VDA50303923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:17
Código de Controle do Documento: 424dae97-c255-4850-892a-1b8bdc57bf51

discussão relativa a eventual saldo remanescente no bojo da ação de busca e apreensão, como
alega o recorrente.
Desse modo, ante da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos
do decisum recorrido, subsiste incólume o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
portanto, o presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50303923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:51:17
Código de Controle do Documento: 424dae97-c255-4850-892a-1b8bdc57bf51

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.077 / MS
Número Registro: 2025/0010494-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08255840420158120001
14100124420248120000
1410012442024812000050000
1410012442024812000050001 1410012442024812000050002 8255840420158120001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - DF012151
BENITO CID CONDE NETO - DF040147
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - DF012151
BENITO CID CONDE NETO - DF040147
TERMO
Documento eletrônico VDA50543500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: 690a8946-3f01-4ec7-af0c-7f13384c523a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: 690a8946-3f01-4ec7-af0c-7f13384c523a